Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715290-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INOVA TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0705262-85.2018.8.07.0001, indeferiu seu pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo. A agravante sustenta que o indeferimento do levantamento destes valores acarreta imensurável prejuízo já que é quantia de sua titularidade e que foi depositada judicialmente para garantia de crédito inexigível, conforme reconhecido na sentença que acolheu os Embargos à Execução. Narra que foi proposta Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor, com lastro em dez notas promissórias que perfazem o valor total de R$ 1.382.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil reais) e que a exequente, ora agravada, peticionou requerendo a penhora de créditos que a executada, ora agravante, possui perante o Distrito Federal, o que foi deferido. Depositado pelo Distrito Federal o crédito nos autos da Execução, houve pedido da exequente, ora agravada, de levantamento destes valores, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Diz que opôs Embargos à Execução que foram parcialmente acolhidos com o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados e que, opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, com a manutenção da sentença. Afirma que a exequente, ora agravante, interpôs recurso de apelação e que o juízo determinou a suspensão da Execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos, o que impede o levantamento dos valores que lhe pertencem. Discorre acerca da relação comercial entre as partes bem como da origem nas notas promissórias que embasaram a Execução de Título Extrajudicial, aduzindo ser credora da exequente, ora agravada, o que ensejou propositura de Ação de Prestação de Contas, em que a exequente, ora agravada, não foi citada, apesar das inúmeras tentativas de localizá-la, afirmando que a agravada tem se furtado a receber o mandado e que já tentou levantar a quantia depositada em Juízo, com verdadeiro intuito de prejudicá-la. Afirma que possui diversos créditos a receber do Governo do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal de Paulista e de Recife/Pernambuco, destacando que são valores que ultrapassam R$ 1.076.029,34 (um milhão, setenta e seis mil vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), o que demonstra sua liquidez e que, em caso de provimento do apelo interposto pela exequente, ora agravada, não haverá dificuldade em saldar a dívida. Por outro lado, diz que a exequente, ora agravada, poderá interpor diversos recursos protelatórios que poderão obstar o trânsito em julgado da sentença nos Embargos a Execução, o que impedirá o levantamento de quantia a que faz jus. Com estes fundamentos, entende ser possível o levantamento dos valores penhorados. Sustenta, ainda, que o bloqueio de seus ativos financeiros pode acarretar diversos prejuízos, principalmente pelos efeitos econômicos negativos ocasionados em razão da pandemia da Covid-19, pois teve as suas atividades de transporte escolar no serviço público interrompidas. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para autorizar o imediato levantamento dos valores que foram depositados em conta judicial vinculada à Execução no 0705262-85.2018.8.07.0001. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar deferida. Alternativamente, busca que seja autorizado o levantamento dos valores depositados após o julgamento da apelação interposta pela exequente, ora agravada. Preparo recolhido (ID 25619569). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 88862787 dos autos de origem): Tendo em vista que a sentença proferida nos autos de Embargos à execução correlatos a estes autos reconheceu a inexigibilidade dos valores cobrados nesta execução, e, considerando que houve recurso interposto em face da referida sentença, a fim de evitar prejuízos às partes em caso de modificação do julgado, suspendo o curso desta execução até o trânsito em julgado do recurso interposto nos autos no 0702311-84.2019.8.07.0001. Após o trânsito em julgado, serão apreciados os pedidos de ID 56427864 e 82504404. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar a possibilidade de levantamento de valores penhorados em Execução de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a inexigibilidade da dívida por meio de sentença proferida nos Embargos à Execução opostos, pendente a análise da apelação interposta pela exequente, ora agravada. No caso dos autos, iniciada a Execução de título extrajudicial, a agravante interpôs Embargos a Execução que foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (ID 25619572): Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado nos embargos apenas para declarar a inexigibilidade dos valores em cobrança na execução em apenso. Resolvo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC/2015. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes a dividirem o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico – valor executado, a teor do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Ato registrado eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela embargada, ora agravada, as partes interpuseram Apelação, conforme se verifica dos IDs 87168834 e 25619573. Os recursos ainda não foram julgados, de forma que a suspensão da Execução até a análise final das apelações observa o dever geral de cautela. Assim, tenho que se mostra razoável postergar a análise do pedido de levantamento destes valores para momento posterior ao julgamento dos apelos. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DESFAVOR DE ACORDÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado 2.Agravo de instrumento: O Recurso Especial não possui, em regra, efeito suspensivo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento. No entanto, considerando que o feito está garantido com a efetivação da penhora de valor significativo, cabível o indeferimento da expedição de alvará, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado, porquanto esta representa dano de difícil reparação a parte executada. 3.Deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para ser deferido o levantamento do valor penhorado no processo originário, ante a ausência de patrimônio para fazer frente a eventual decisão de impenhorabilidade do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1207303, 07020234220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂMITE DO FEITO SUSPENSO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Descabe a interposição de agravo interno em face de duas decisões, a saber, contra a que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que suspendeu o trâmite do processo, e contra a que indeferiu o pedido de levantamento de depósitos, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual deve haver um recurso para cada decisão a ser atacada. 2. O deferimento de levantamento de quantia depositada em juízo somente é possível quando não houver pendente recurso que possua efeito suspensivo típico, nem tenha sido atribuído tal efeito nas instâncias superiores. 3. Havendo efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação - uma vez que não constitui exceção à regra do caput do art. 1.012 do CPC -, bem como suspensão do trâmite do processo como um todo, por força de decisão proferida no REsp 1.740.397-RS, não há que se falar em levantamento de valores depositados para efeitos de cumprimento provisório de sentença. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297369, 07265477120178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. 1. Nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Apesar de ser possível a dispensa da caução para levantamento de valores depositados ou penhorados, antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521, do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor, o que não restou demonstrado na hipótese. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1215999, 07149227220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe realçar que a antecipação da tutela que ocasionaria o levantamento de valores bloqueados pela agravante incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um dos requisitos autorizadores da antecipação, não há que se falar em concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Diante do exposto, tenho como prudente a manutenção do indeferimento do levantamento dos valores, pois é medida que não está revestida de irreversibilidade. Por fim. Em que pese o pedido alternativo da agravante, para que seja permitido o levantamento após o julgamento dos recursos, tenho que neste momento também não deve ser autorizado, cabendo lembrar que a atribuição de efeito suspensivo a Embargos de Declaração e Recursos para as Instâncias Extraordinárias é medida inédita, sendo possível que renove o pedido em Primeira Instância após o julgamento das apelações interpostas nos Embargos à Execução. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 19:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador